Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Vistos, etc. De início, proceda a Secretaria com a inclusão de LIZIANA PEREIRA DE SÁ como parte Agravada, uma vez que integra a relação processual originária e a Decisão impugnada reflete na esfera de seus interesses jurídicos (ID 147073674 dos autos de origem). Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0025769-37.2011.8.07.0007, movida em desfavor de RAYANE ALBUQUERQUE SOUSA – ME e LIZIANA PEREIRA DE SÁ, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada, nos seguintes termos: “(...) Quanto ao pleito subsistente, trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor retornara infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, II, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder judiciário. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. (...)” O Agravante sustenta, em síntese, que o lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas realizadas com o intento de localizar bens passíveis de penhora em nome das partes Agravadas justifica a renovação das diligências junto ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada. Registra que realizou pesquisas extrajudiciais, assim como requereu diligências por meio do Poder Judiciário, no entanto, as tentativas foram infrutíferas, o que resultou na suspensão do processo por 1 (um) ano, afirmando, dentro deste contexto, ser razoável a reiteração das pesquisas após lapso considerável de tempo. Acrescenta, ainda, que o indeferimento da pesquisa de bens, no caso, representa obstáculo à prestação jurisdicional e colaciona precedentes no sentido de que o transcurso de mais de um ano da última pesquisa efetuada autoriza a reiteração do pedido, não constituindo tal requerimento abuso de direito ou litigância de má-fé. Invocando a presença dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, em vista da possibilidade de ocultação de bens e valores pelas partes Agravadas, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a eficácia da r. Decisão agravada e deferida a pesquisa de bens em nome dos devedores junto ao sistema SISBAJUD. Preparo, em dobro, recolhido (ID. no 44517838). É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome das partes Agravadas, via sistema SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta de reiteração de busca automática (teimosinha). Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, máxime em vista do relevante lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas realizadas no sistema em questão, ressaltando-se que ocorreram no ano de 2018 (ID 44055046, ID 44055047 e ID 44055049 dos autos de origem), quando, inclusive, ainda vigia o antigo sistema BACENJUD, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, agora, mediante o uso do atual SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”), foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir modificação na situação econômica das partes executadas. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento da matéria sub judice. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 26 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator